Tribunal: STF
Processo: RE 136332
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-24
Data de publicação: 1992-11-24

Ementa:
- ENTIDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA.
          SENDO MANTIDA POR EXPRESSIVA CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS,
AO LADO DA SATISFEITA PELOS PATROCINADORES, NÃO LHE ASSISTE O DIREITO
AO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, PREVISTA NO ART. 19, III,
"C", DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, VISTO NÃO SE CARACTERIZAR, ENTÃO, COMO
INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE, POR MAIORIA, NÃO SE
CONHECE..